Tribunal: TJMT
Processo: 1004829-53.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004829-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (AGRAVANTE), M. D. R. - CPF: 109.123.931-22 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACOTE TURÍSTICO COM DATA FLEXÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VIAGEM. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidores contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral, proposta contra empresa fornecedora de pacotes turísticos. Os agravantes buscaram compelir a empresa a fornecer voo e hospedagem nas datas previamente indicadas para viagem internacional adquirida em março de 2023, alegando descumprimento contratual. A decisão agravada concluiu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine à empresa fornecedora de pacote turístico a disponibilização de viagem em datas específicas indicadas pelos consumidores, diante da alegação de descumprimento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

A documentação apresentada comprova a contratação dos pacotes turísticos e a indicação de datas pelos agravantes, mas não evidencia a ocorrência de dano iminente, já que o pacote possui validade até 30/11/2025, permitindo a fruição do serviço dentro do prazo contratual.

A flexibilidade de datas, aceita pelos agravantes no momento da contratação, afasta a urgência da medida, não havendo prova de que a viagem só possa ser realizada nas datas indicadas ou que eventual alteração inviabilize o objeto do contrato.

A alegação de má-fé contratual e descumprimento das obrigações assumidas pela agravada exige dilação probatória, inviável na via estreita do agravo de instrumento.

Jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais reconhece que, em hipóteses similares, a ausência de perigo concreto e a necessidade de instrução impedem a concessão de tutela provisória.

A ausência dos pressupostos legais impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência para compelir empresa a fornecer viagem em pacote turístico com data flexível exige demonstração de dano iminente e concreto, não caracterizado pela mera ausência de confirmação de datas previamente sugeridas.

A possibilidade de cumprimento contratual dentro do prazo de validade afasta a urgência da medida.

A verificação de descumprimento contratual com má-fé exige dilação probatória incompatível com o deferimento de medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO e MARCELO DAROLD RIEGEL, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Material e Moral c/c Pedido Liminar Inaudita Altera Pars, processo nº 1004772-09.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, movida em face de HURB TECHNOLOGIES S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes para compelir a empresa agravada a disponibilizar voo e hospedagem em uma das três datas indicadas no pacote turístico adquirido, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que adquiriram pacotes de viagem em março de 2023, para utilização em março de 2025, tendo indicado previamente as datas desejadas.

Alegam descumprimento contratual por parte da agravada, que não teria disponibilizado as informações necessárias para a concretização da viagem dentro do prazo contratual, além de permanecer ofertando pacotes semelhantes em seu site.

Ao final, requerem o provimento do recurso.

Sem apresentação contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão hostilizada que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Consta dos autos, que os Agravantes ingressaram com ação de obrigação de fazer com
reparação por dano material e moral em desfavor de
em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A (HOTEL URBANO).

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Relatam que
13 de março do ano de 2023, firmaram contrato de pacotes de viagem internacional com a empresa requerida.

Discorrem que acordaram que a requerida escolheria as datas da viagem mediante disponibilidade.

Aduzem que em 17 de abril de 2023, indicaram as datas pretendidas, sendo 09/03/2025, 16/03/2025 ou 23/03/2025, contudo, foram surpreendidos com a alegação de "indisponibilidade promocional".

No caso concreto, embora os agravantes tenham demonstrado a contratação dos pacotes turísticos e a ausência de confirmação das datas pretendidas pela empresa agravada, não se verifica a presença do perigo de dano apto a justificar a concessão da medida pleiteada.

Isso porque, conforme registrado na decisão agravada, o pacote adquirido tem validade até 30/11/2025, e as datas indicadas pelos agravantes eram flexíveis, não havendo prova de que estejam impedidos de realizar a viagem em momento posterior.

Não se trata de oportunidade única e perecível, mas de situação que ainda admite o cumprimento contratual dentro do período estipulado.

Não desconheço, que a modalidade de "data flexível" do pacote turístico não pode ser interpretada em desfavor do consumidor, impossibilitando indefinidamente a fruição do serviço contratado.

No entanto, a controvérsia sobre o eventual descumprimento contratual e a suposta má-fé da agravada exige dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual.

A jurisprudência desta Corte tem reiterado que, em casos semelhantes, a complexidade fática e a necessidade de instrução probatória impedem a concessão de tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte e/ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, cuja questões, no caso concreto, inclusive demandam maior dilação probatória, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001907-73 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO VERIFICAÇÃO - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 135, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão
- Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado, o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória e oitiva prévia dos réus, a rigor do disposto no art. 135, do CPC. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31221739820248130000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024).(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10177663220248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça exige prova inequívoca e perigo concreto de dano para autorizar a concessão de tutela antecipada em contratos de consumo, o que não se verifica neste caso.

Dessa forma, ausentes os pressupostos do artigo 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025